Tribunal: STF
Processo: RE 226462
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em recurso extraordinário. Inexistência das apontadas omissões, obscuridades e contradições, não padecendo tal decisão, tampouco, dos aludidos equívocos. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Questão exaustivamente debatida pelo Plenário da Corte, cujo julgamento bem refletiu sua posição assentada sobre o tema. Inexistência de equívocos a serem sanados. 




3. Inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento que não enseja a interposição deste tipo de recurso. 




4. Embargos de declaração rejeitados.